Tribunal: TJSP
Processo: 2123841-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça aos demandantes, ora recorrentes. Decisão reformada. Gratuidade de justiça. Recorrentes pessoas físicas que, diante da documentação apresentada, fazem jus ao benefício postulado. Hipossuficiência financeira devidamente demonstrada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça aos demandantes, ora recorrentes. Decisão reformada. Gratuidade de justiça. Recorrentes pessoas físicas que, diante da documentação apresentada, fazem jus ao benefício postulado. Hipossuficiência financeira devidamente demonstrada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Pessoa jurídica. Dicção do art. 98, caput, do CPC e da Súmula 481 do C. STJ. Hipossuficiência financeira comprovada. Benefício concedido. RECURSO PROVIDO.